Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGITIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O laudo pericial atesta a ocorrência das lesões sofridas por uma das vítimas, ao passo que os depoimentos das vítimas são corroborados pelo depoimento da testemunha no sentido de que a ré agrediu uma das vítimas e proferiu ofensas de cunho racial contra a outra vítima. As provas são suficientes para a condenação e não está provada a legítima defesa. Pedidos desprovidos.
2. Considerando a capacidade financeira da ré que, conforme informações constantes dos autos, trabalha como copeira, auferindo pouco mais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês, não se mostra adequada e proporcional a sua condenação mínima por danos morais em R$ 4.000,00 para a vítima de injúria racial e em R$ 2.000,00 para a vítima de lesão corporal, devendo tais valores serem reduzidos, respectivamente, para R$ 700,00 (setecentos reais) e para R$ 400,00 (quatrocentos reais), por se mostrarem mais adequados e condizentes com a gravidade e natureza das infrações, mantendo-se o caráter pedagógico da condenação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.